Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-49.2026.8.11.9005
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000407-49.2026.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARILEI GOMES DA SILVA - CPF: 055.937.141-18 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL.
PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE. CUMPRIMENTO DE PENA EM DELEGACIA DE POLÍCIA
. LOCAL INADEQUADO. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL FEMININO. FALHA ESTRUTURAL DO ESTADO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. VEDAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL E PROPORCIONAL.
ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A LIMINAR
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenada definitivamente à pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(
I
) a manutenção de paciente condenada em regime fechado em estabelecimento policial, por deficiência estrutural do Estado, configura constrangimento ilegal;

(
II
) se a ausência de vaga em estabelecimento penal adequado autoriza, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar até a regularização da custódia.

III. Razões de decidir:

3. A custódia em unidade policial possui natureza transitória e excepcional, sendo inadmissível o seu uso para o cumprimento de pena privativa de liberdade, sob pena de flagrante desvio na execução penal.

4. A execução da pena deve ser pautada pelos parâmetros fixados na sentença condenatória, de sorte que a ineficiência estatal em prover vagas no sistema penitenciário não pode resultar em agravamento indevido da situação d
a
apenad
a
.

5. Incidência da Súmula Vinculante 56 do STF, que veda a manutenção de condenado em regime mais gravoso sob o pretexto de falta de estabelecimento adequado.

6. Constatada a falha estrutural, impõe-se ao Judiciário a adoção de medidas que harmonizem a execução penal com os direitos fundamentais, admitindo-se a prisão domiciliar como alternativa idônea e temporária.

IV. Dispositivo e tese:

5.
ORDEM CONCEDIDA
PARA
RATIFICAR
A
LIMINAR
.

Teses de julgamento:

“1. A manutenção de apenado em regime mais gravoso do que o fixado na sentença, em decorrência da inexistência de vagas em estabelecimento prisional adequado, configura constrangimento ilegal.

2. Diante da insuficiência estrutural do sistema carcerário, é cabível a concessão excepcional de prisão domiciliar ao sentenciado até que sobrevenha vaga em unidade compatível com o regime de condenação.”

Dispositivos relevantes citados:

STF, Súmula Vinculante nº 56.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC nº 425276/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.06.2018. TJMT, N.U 0047737-70.2010.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Roberto C. Pinheiro, Segunda Câmara Criminal, j. 09.02.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Marilei Gomes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, no âmbito da Ação Penal nº 1001111-24.2024.8.11.0038.

Consta d
os
autos

que a paciente foi condenada
à pena de
09 anos e 03 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
organização criminosa
. O mandado de prisão definitiva foi cumprido
no dia 13 de março de 2026, na Comarca de Apiacás/MT.
A
impetrante
relatou
que
em audiência de custódia
,
realizada no dia 14 de março, o juízo plantonista reconheceu a regularidade da prisão e determinou o imediato recambiamento da apenada para uma unidade prisional adequada.

A Defensoria Pública sustent
ou
a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, argumentando que a paciente permanece segregada em uma cela da Delegacia de Polícia Civil de Apiacás, local manifestamente inadequado para o cumprimento de pena privativa de liberdade. Para co
nfirm
ar a ilegalidade, destac
ou
que a Autoridade Policial local informou ao juízo, por meio de ofício, a impossibilidade de dar cumprimento à ordem de transferência, tendo em vista que diversas unidades prisionais femininas do Estado
se encontram
interditadas ou com restrição para o recebimento de novas custodiadas.

A impetrante fundament
ou
seu pleito na ofensa às garantias previstas na Lei de Execução Penal e, sobretudo, na inobservância da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. Assever
ou
que a falha estrutural do Estado em fornecer vaga em estabelecimento adequado não pode ensejar a manutenção da condenada em condições mais gravosas e degradantes do que o regime fixado em sua sentença.

Em sede de pedido liminar, requer a determinação de imediata transferência da paciente para um estabelecimento prisional feminino compatível com o regime fechado ou, subsidiariamente, caso comprovada a persistente inexistência de vagas, a concessão de prisão domiciliar até o julgamento final do
writ
.

No mérito, pugn
ou
pela con
cessão
definitiva da ordem.

A liminar
vindicada
foi
deferid
a

para conceder o regime de prisão domiciliar, até a superveniência de vaga em estabelecimento prisional compatível

(id.
354088371
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
354907379
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem
(id
.
356297892
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defensoria Pública Estadual objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetida a paciente, por ordem do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

A controvérsia não diz respeito à legalidade da prisão da paciente, que decorre de condenação definitiva regularmente constituída, mas à forma como se desenvolvia a execução da pena, diante das condições concretas de custódia a que ela estava submetida até a concessão da liminar.

Conforme se verifica dos autos, a paciente permanecia recolhida em unidade policial, local que, por sua própria natureza, não se destina ao cumprimento de pena privativa de liberdade, mas apenas à custódia transitória e excepcional de presos. A manutenção prolongada em delegacia evidenciava desvio na execução penal e afronta às diretrizes estabelecidas pela Lei de Execução Penal, que assegura ao apenado o direito de cumprir a pena em estabelecimento adequado ao regime fixado.

A execução penal deve observar estritamente os parâmetros definidos na sentença condenatória, não sendo admissível que circunstâncias alheias à conduta d
a
apenad
a
, como a insuficiência estrutural do sistema penitenciário, resultem em agravamento indevido das condições de cumprimento da pena.

No caso, verifica-se que a permanência da paciente na delegacia não decorria de situação excepcional e momentânea, mas de um quadro estrutural de ausência de vagas em unidades prisionais femininas, circunstância reconhecida pela própria autoridade policial, que informou a impossibilidade de cumprimento da ordem de transferência em razão de interdições e limitações no sistema carcerário.

Tal realidade
evidencia
falha estatal que
não pode
ser imputada à paciente. Admitir o contrário implicaria transferir a apenad
a
o ônus da ineficiência do Estado, o que se mostra incompatível com os princípios que regem a execução penal e com a própria ideia de legalidade estrita.

A Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal incide diretamente na hipótese, ao estabelecer que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso.
Essa orientação

impõe
ao Poder Judiciário o dever de adotar medidas que compatibilizem a execução da pena com as limitações do sistema, sem prejuízo dos direitos fundamentais do apenado.

O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal reforça a necessidade de se evitar que a execução da pena se torne mais severa do que aquela fixada judicialmente, sobretudo quando essa
maior gravidade
decorre de deficiência estrutural do próprio Estado.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme

de que
a ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado
configura
constrangimento ilegal quando resulta na submissão do apenado a regime mais gravoso, admitindo, em situações excepcionais, a adoção de medidas substitutivas, como a prisão domiciliar, até a regularização da situação.

Confira-se o seguinte precedente, cuja orientação
se aplica ao caso
:

“(...). 2.
Constitui flagrante ilegalidade a manutenção do apenado em regime mais gravoso durante a execução da pena, em decorrência da ausência de vagas no estabelecimento prisional adequado
, devendo ser, excepcionalmente, permitido ao paciente o cumprimento da pena em regime aberto ou
em prisão domiciliar até o surgimento de vaga
. Precedentes
. (...).” (STJ - HC: 425276/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 07/06/2018,
DJe
20/06/2018)

De igual modo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que, inexistindo unidade prisional compatível com o regime fixado, admite-se, de forma excepcional, o cumprimento da pena em prisão domiciliar até a regularização da situação
, vejamos:

“(...). 2.
À míngua de unidade prisional compatível com o desconto da pena no regime apontado na decisão judicial, garante-se ao apenado, excepcionalmente, o direito de cumpri-la em regime de prisão domiciliar, até que surja a vaga
ou se cumpra a LEP, construindo-se a instalação apropriada
.” (N.U 0047737-70.2010.8.11.0000
,
CARLOS ROBERTO C. PINHEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/02/2011,
Publicado
no DJE 24/02/2011)

Diante desse contexto, a liminar que colocou a paciente em prisão domiciliar mostr
a
-se adequada, necessária e proporcional,
pois
afastou o constrangimento ilegal então existente e adequou a execução da pena aos parâmetros legais e constitucionais.

Atualmente, a paciente encontra-se em prisão domiciliar por força da decisão liminar, medida que permanece idônea
enquanto não houver disponibilização de vaga
em estabelecimento prisional adequado ao regime fixado na condenação.

Assim, a ratificação da liminar se impõe
como forma de
consolidar a solução já implementada e assegurar a continuidade da execução da pena em conformidade com o ordenamento jurídico.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer
ministerial,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus

para
RATIFICAR
a medida liminar deferida
em favor de
MARILEI GOMES DA SILVA
, mantendo a prisão domiciliar da paciente, com a preservação das medidas cautelares impostas, até que surja vaga em unidade prisional adequada ao regime fixado na condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026